Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade da dívida e obrigação de fazer. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada. Emenda à petição inicial não realizada. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial.
II – Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a verificar se o autor atendeu ao comando judicial para emendar a petição inicial.
III – Razões de decidir
A simples alegação de que o autor/apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos art. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.
O não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC.
IV – Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745800, 07109990320228070010, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023. Acórdão 1828516, 07076660320238070012, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/3/2024.